Tribunal: STF
Processo: HC 223763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2022, por Fabrício de Pietro da Rosa, advogado, em benefício de Joaquim Vieira Trindade, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 793.880/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 19.10.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa), no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no caput art. 155 do Código Penal (furto). A denúncia foi recebida pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Rosário do Sul/RS (Ação Penal n. 5002378-55.2021.8.21.0062), em 25.10.2021.



    3. O impetrante informa que o paciente está preso preventivamente desde 26.10.2021.



    4. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5254720-66.2022.8.21.7000. Em 15.12.2022, o Relator, Desembargador Manuel José Martinez Lucas, requisitou informações.



    5. Contra o despacho do Tribunal gaúcho impetrou-se o Habeas Corpus n. 793.880/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.12.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, em decisão assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOAQUIM VIEIRA TRINDADE, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    A impetrante alega excesso de prazo na prisão, questiona as provas colhidas e assevera a inexistência de pressupostos que lastreiem o decreto prisional. 



    Noticia que impetrou o HC 5254720-66.2022.8.21.700 no TJRS, mas que o relator requereu informações ao Juízo de origem, quando deveria ter concedido a liminar. 



    Pede a concessão da ordem para que a prisão seja substituída por medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    O writ não merece prosseguir. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem, que solicitou informações ao Juízo de 1º grau. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus” 
(e-doc.10). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta, inicialmente, que o caso dos autos “revela uma verdadeira excepcionalidade consistente em flagrante ilegalidade, o que autoriza excepcionar a súmula 691, do STF, para conceder a ordem de habeas corpus e fazer cessar a prisão ilegal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “o paciente está segregado há 442 dias (1 ano e 3 meses) de forma preventiva para assegurar a ordem pública e garantir a persecução penal, conforme decisão proferida pelo juiz da 2º Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul-RS e mantida pelo Desembargador Relator da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva tornou-se totalmente ilegal frente a prova material acostada pela defesa no evento 285, COMP3 e COMP4, dos autos originários, a qual expõe uma nulidade irremediável no processo criminal, além da absoluta inocência do paciente“ (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que “(...) a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ao paciente teve sua fundamentação exarada de forma genérica, com base, apenas, na gravidade abstrata dos supostos delitos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Argumenta que “nem o juiz singular, tão pouco o Desembargador Relator, fizeram menção a elementos concretos do caso, associados a configuração do delito e aos indícios veementes da autoria, ao invés disso, verificou-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata dos crimes previstos na Lei de Drogas, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assinala que “a instrução processual foi encerrada no dia 17 de janeiro de 2022, conforme termo de audiência incluso no evento 183, dos autos originários, ou seja, inexiste risco à persecução penal se o paciente estiver solto. Aliás, tendo em vista que decorridos 442 dias de prisão preventiva, igualmente não subsistem riscos à ordem pública ou ordem econômica em caso de soltura do paciente, circunstâncias importantes que deixaram de ser analisadas pelo magistrado singular e pelo Desembargador Relator” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é absolutamente primário, não respondendo a nenhum outro processo crime, o que se alia ao fato de que não encontraram entorpecentes ou valores com o paciente, somando motivos para concessão da ordem pleiteada neste remédio constitucional. E, para além do fato de o paciente ser absolutamente primário, os crimes imputados a ele não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa, demonstrando, igualmente, que não existe efetiva necessidade da manutenção da prisão preventiva” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Afirma que “a defesa técnica averiguou cada página do processo crime e não encontrou nenhum comprovante emitido pelas operadoras de telefonia ou pelo sistema de consultas integradas, disponível à Autoridade Policial e ao Ministério Público, que confirmasse a titularidade dos telefones indicados pela Autoridade Policial como sendo do paciente, o que configura, data maxima venia, falha grosseira na produção probatória, trazendo insegurança jurídica completa para o presente caso” (fl. 20, e-doc. 1).



    Defende não existir “nos autos qualquer prova irrefutável que demonstre que o paciente, JOAQUIM, tenha cometido os supostos crimes narrados na denúncia em data posterior ao seu aniversário de 18 anos” (fl. 23, 
e-doc. 1).



    Enfatiza que “a instrução processual foi encerrada no dia 17 de janeiro de 2022, conforme termo de audiência incluso no evento 183, dos autos originários, permanecendo os autos sem qualquer diligência até a presente data, mesmo estando o paciente preso, assim como não há aferição do dia em que ele será definitivamente julgado, configurando, salvo melhor juízo, o excesso de prazo para a formação da culpa” (fl. 23, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Isso posto, levando em consideração a extensa argumentação elencada neste Habeas Corpus, a qual se alia com as provas que lastreiam os autos originários, requer: 



    A) seja CONCEDIDA, EM LIMINAR, A ORDEM DE HABEAS CORPUS para substituir a prisão preventiva de JOAQUIM VIEIRA TRINDADE por medidas cautelares diversas, em razão da existência de flagrante ilegalidade pelas diversas razões acima pormenorizadas. 



    B) seja, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para substituir a prisão preventiva de JOAQUIM VIEIRA TRINDADE por medidas cautelares diversas, em razão da existência de flagrante ilegalidade pelas diversas razões acima pormenorizadas” (fl. 26, e-doc. 1).



    7. Em 27.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 13). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 793.880/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documento essencial ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus. Limitou-se a apresentar a decisão que indeferiu o pedido de conversão da custódia preventiva do paciente por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas (e-doc. 8). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora